Tribunal: TJMT
Processo: 0005408-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005408-75.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GILBERTO RIZO - CPF: 568.833.829-68 (AGRAVADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO – JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONTRÁRIO A ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO -

POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - RESP N. 1.578.553/SP –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Incube ao relator negar provimento a Recurso que for contrário a
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (
art. 932, IV,
b
, do CPC).

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante aduz que o caso não poderia ter sido julgado por monocrática uma vez que não se enquadra nas hipóteses legais.

Argui que é indevida a revisão do ajuste, visto que o agravado tinha plena ciência e anuiu com todos os termos.

Afirma que “
da análise do contrato é possível verificar que além da discriminação de serviço de terceiro, o consumidor tem ciência da sua finalidade e para qual prestador de serviço o Recorrente repassou o valor
”, de modo que é devida a cobrança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art. 932, IV,
b
, do CPC estabelece que incube ao relator negar provimento a Recurso que for contrário a
“
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
”. Essa é a hipótese destes autos e portanto é cabível o julgamento por decisão monocrática.

Quanto à possibilidade de revisão do contrato, o
STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas consideradas pelo consumidor como sendo abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada, relativizando, desse modo, o princípio “
pacta sunt servanda
”, em conformidade com o da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. (...)
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

E mais:

AgRg no REsp 1422547/RS;

AgReg no AREsp 649895/MS.

As questões atinentes a cobrança de serviço de terceiros foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, que, conforme consignado no voto do relator, aplica-se somente aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, caso dos autos. Confira-se a sua ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Para a validade da cobrança, é necessário que os serviços prestados estejam especificados e que o valor não seja excessivo.

No caso
sub judice
a incidência está prevista na cláusula 3.23.2, mas não há descrição da atividade desenvolvida e, embora mencione que é referente a “
Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito
”, não há maiores informações, nem comprovação do efetivo trabalho. Portanto, é evidente o abuso.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022